Tribunal: STF
Processo: HC 235217
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALCIMAR NILSON DO NASCIMENTO E SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (HC n. 0800389- 51.2022.8.20.0000).



    Depreende-se dos autos (Ação Penal n. 0800159-09.2021.8.20.5120) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito do art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7º da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no contexto doméstico e familiar contra a mulher), pois:



    Em 06 de setembro de 2020, na Av. Senhora de Santana, em plena via pública, após discussão com a suposta vítima e perante o filho de 11 anos de idade, ALCIMAR NILSON DO NASCIMENTO E SILVA ameaçou de morte J. P. R., sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.



    Narra o procedimento inquisitorial que, nas condições de tempo e lugar suprarreferidas, após discussão sobre o horário de visitas ao filho menor de idade, o denunciado proferiu ameaças, consistentes em ‘vou fazer um curso de tiro para matar’ a suposta vítima e ‘vou lhe mostrar como você não sai de casa’. (e-STJ fls. 29/30).



    Colhe-se dos autos, ainda, que, no Processo n. 0800812- 45.2020.8.20.5120, o Juízo de primeiro grau deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido da defesa de revogação de tais medidas (e-STJ fls. 33/40).



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 52/56, assim ementado:



    [...]



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa, inicialmente, a existência de nulidades processuais das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do paciente, a saber: a decadência do direito de representação da vítima e a desproporcionalidade das medidas em razão do decurso do tempo de sua duração, que já supera eventual pena em concreto caso seja ele condenado pelo crime de ameaça.



    Afirma que, conforme termos das declarações prestadas pela ofendida, em 6/10/2020, na sede do Ministério Público estadual, observa-se que ela tomou conhecimento da suposta ameaça, por meio do filho em comum com o paciente, muito tempo após a data do fato, tendo em vista que o réu não tinha contato com a criança desde 28/7/2020, ocasião em que o menor não podia falar por estar com a mandíbula imobilizada em razão de um acidente, o que demonstra que não é possível definir o dia em que se teriam dadas as manifestações do réu ao filho, interpretadas como ameaça à mãe, e nem o dia em que ela tomou conhecimento da suposta ameaça, mas que certamente só teriam como ter sido proferidas em dia anterior a este último contato do genitor com a criança.



    Ademais, a ex-companheira somente ofertou representação perante a autoridade policial em 5/2/2021, ou seja, após o prazo decadencial de seis meses para a necessária representação da vítima, de forma que não há razão para dar prosseguimento à persecução penal em razão da decadência.



    Sustenta, ainda, a inexistência de justa causa para a instauração da ação penal e a inépcia da exordial acusatória, pois: (i) ‘a denúncia ora rebatida tem exatas 02 (duas) folhas, sem descrição de um único FATO TÍPICO cometido pelo paciente, sequer, há em palavras uma afirmação precisa que adeque o Peticionário, como incurso nos tipos penais que lhe são imputados, sendo eles a conduta ilícita prevista no art. 147 do CPB’ (e-STJ fl. 20); e (ii) ‘as infrações imputadas são meros apontamentos normativos sem prévia narrativa acerca a identificação do iter criminis, resumindo em fantasiosas acusações sem, contudo, indicar ainda que minimamente a relação e o contexto em que se deram os fatos, ou sua data real’ (ibidem).



    Por fim, alega a necessidade de revogação das medidas protetivas, pela ausência de (i) contemporaneidade, notadamente porque o crime de ameaça tem pena máxima de 6 meses, maior do que o tempo em que já duram tais medidas; e de (ii) fundamentação concreta, pois não se pode comprovar que a ofendida realmente se sentiu atemorizada pela suposta ameaça, além do fato de que o paciente não tem contato com ela há anos.



    Requer, em liminar, o sobrestamento das Ações Penais n. 0800752-72.2020.8.20.5120 (medida cautelar protetiva) e 0800159-09.2021.8.20.5120 (ação penal) até o julgamento do presente writ, bem como dos efeitos das medidas protetivas decretadas.



    No mérito, pugna pelo trancamento definitivo das referidas ações; pela revogação das medidas protetivas ante a ausência de fundamentação e contemporaneidade; e pelo reconhecimento do vício processual referente à decadência do direito de representação da vítima, com a consequente extinção da punibilidade.



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 224/227).



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim ementado (e-STJ fl. 251):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o tema da revogação das medidas protetivas de urgência, diante da ausência de contemporaneidade e fundamentação, configura mera reiteração do pedido feito no RHC n. 179.765/RN, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão negando provimento ao recurso (DJe de 25/5/2023).



    Essa decisão transitou em julgado e os autos foram posteriormente arquivados.



    Passo à análise do pedido de extinção da punibilidade do paciente, ante o decurso do prazo decadencial superior a 6 meses para a representação da vítima.



    Ao enfrentar o tema, assim consignou a Corte de origem (e-STJ fl. 244):



    12. No respeitante à arguida decadência do direito representativo da vítima (subitem 2.2), em análise perfunctória, reputo, ao revés, haver sido atendido o lapso exigido no art. 38 do CPP (06 meses a contar do conhecimento da autoria), como muito bem consignado pela 1ª PJ (ID 12836787):



    ‘[...] no caso em apreço, os fatos teriam ocorrido em 06 de setembro de 2020 e a vítima procurou a Promotoria de Justiça no dia 06 de outubro de 2020, oportunidade na qual relatou a suposta prática do crime de ameaça pelo paciente, pediu a concessão de Medidas Protetivas de Urgência e requereu ‘providências ao Promotor de Justiça’, sendo nítida a realização de representação dentro do prazo legal (Id 12662770, p. 13-14). Ademais, para não restar dúvidas quanto ao intento de representar criminalmente, a ofendida foi ouvida na data de 27 de julho de 2021 e, na ocasião, embora esclarecida a possibilidade de renúncia à representação realizada, informou que ‘deseja dar continuidade ao procedimento’ (Id 12796318, p. 43). Logo, a denúncia foi devidamente ofertada pelo Ministério Público em 08 de outubro de 2021 (Id 12661168, p. 02). [...]’.



    Por oportuno, destaco os seguintes excertos das informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau (e-STJ fls. 230/231):



    Consta no Inquérito que a vítima procurou a Promotoria de Justiça em 06/10/2020, informando que, na data de 06/09/2020, a criança não quis viajar na companhia do pai e evita manter contato com ele, tendo o infante informado que ouviu o pai dizer que faria um curso de tiro para matar a sua ex-convivente.



    Diante disso, o Ministério Público requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de J. P. R., em face de Alcimar Nilson do Nascimento (Processo n. 0800812-45.2020.8.20.5120).



    Consta no Inquérito, ainda, a declaração da vítima perante Autoridade Policial em 08/12/2020, ou seja, também antes do prazo decadencial de 06 (seis) meses. Foi realizada audiência de ratificação, em 27/07/2021, momento em que a vítima declarou que desejava dar continuidade ao procedimento e teria interesse na manutenção das medidas protetivas fixadas nos autos de nº 0800812-45.2020.8.20.5120 – ID 71376518.



    [...]



    Vê-se, portanto, que a vítima teve conhecimento da ameaça, em tese, na data de 06/09/2020, tendo comparecido ao Ministério Público em outubro de 2020 e prestado declarações perante Autoridade Policial em 08/12/2020, antes do transcurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses.



    Outrossim, mesmo que o acusado tivesse visto o filho pela última vez em 28/07/2020, ainda assim não teria havido decadência do direito de representação, pois a vítima só tomou conhecimento da ameaça em setembro de 2020, de modo que o delito teria se consumado, em tese, quando a ofendida tomou conhecimento da suposta ameaça. Ademais, tais datas, a priori, ainda são teses, pendentes de subordinação ao amplo contraditório e dilação probatória para serem confirmadas, o que se dará com a devida instrução processual.



    Acerca do tema, importante mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente.



    Nessa toada, revela-se escorreito o entendimento das instâncias de origem no sentido de que a vítima ofereceu a representação perante o Ministério Público, bem como ratificou seu interesse na persecução penal perante a autoridade policial, ambos no prazo legal, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    A propósito: 



    [...]



    Dando prosseguimento, objetiva a defesa o trancamento da ação penal por inépcia e falta de substrato probatório mínimo da autoria e materialidade delitivas.



    A denúncia imputa ao paciente a prática do crime do art. 147 do Código Penal, conforme a narrativa fática a seguir transcrita (e-STJ fls. 29/30):



    Em 06 de setembro de 2020, na Av. Senhora de Santana, em plena via pública, após discussão com a suposta vítima e perante o filho de 11 anos de idade, ALCIMAR NILSON DO NASCIMENTO E SILVA ameaçou de morte J. P. R., sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.



    Narra o procedimento inquisitorial que, nas condições de tempo e lugar suprarreferidas, após discussão sobre o horário de visitas ao filho menor de idade, o denunciado proferiu ameaças, consistentes em ‘vou fazer um curso de tiro para matar’ a suposta vítima e ‘vou lhe mostrar como você não sai de casa’.



    Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, denuncia ALCIMAR NILSON DO NASCIMENTO E SILVA como incurso na pena prevista ao delito do 147, caput, do Código Penal, requerendo desde já, seja recebida a presente denúncia e, após, seja ele citado possibilitando-lhe a defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, até a condenação final.



    Assim consignou o Tribunal de origem, in verbis (e-STJ fl. 244):



    9. In casu, a exordial permite o livre exercício do direito de ampla defesa e do contraditório (ID 74324130, p. 1-2), porquanto descreve a conduta imputada, referenciando ameaças de morte por parte do Paciente em face da sua ex-companheira J. P. R., além de indicar o rol de testemunhas.



    10. Outrossim, inequívoca a presença da justa causa (indícios mínimos de autoria e materialidade), pautada na palavra da vítima, diga-se, de especial relevância, corroborado pelos declarantes.



    A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados ao acusado com todas as suas circunstâncias, de modo a lhe possibilitar a defesa.



    Da leitura da exordial acusatória, diviso que, conquanto sucinta, a referida peça elenca o necessário ao exercício do direito de defesa, já que suficientemente narrada a conduta que, em tese, configura o delito do art. 147 do CP, consistente em ameaça de morte que teria sido proferida pelo paciente contra sua ex-convivente, em contexto de violência doméstica, e as circunstâncias dessa infração. Apresenta, ainda, rol de testemunhas.



    Não vislumbro, assim, a alegada inépcia da peça ministerial, tendo em vista que a inicial acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Ademais, conforme destacaram as instâncias de origem, na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.



    Merece destaque que a jurisprudência desta Corte Superior é a de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, normalmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



    Diante desse cenário, a alteração do entendimento da instância antecedente, com a finalidade de trancar a ação penal, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.



    Ilustrativamente:



    [...]



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.” (doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) A concessão de liminar para que seja determinado o sobrestamento do Processo n° 0800752-72.2020.8.20.5120 (medida cautelar protetiva), 0800159-09.2021.8.20.5120 (ação penal), até julgamento de mérito do presente writ, bem como os efeitos das medidas protetivas anteriormente decretadas;



    b) No MÉRITO, a concessão da presente ordem, para:



    a) DETERMINAR o TRANCAMENTO da ação penal nº. 0800159-09.2021.8.20.5120 e medida cautelar (protetivas) 0800752-72.2020.8.20.5120, diante da atipicidade dos fatos e da manifesta ausência de justa causa, relativo ao crime de ameaça atribuídos na denúncia;



    b) A REVOGAÇÃO das medidas protetivas anteriormente decretadas, ante a ausência de fundamentação e ausência de contemporaneidade, tendo em vista, serem deferidas ainda em 2020, não havendo qualquer evento necessário a sua manutenção;



    c) RECONHECER o vício processual referente a decadência do direito de representação com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, segunda parte, do Código Penal e Parágrafo Único do Art. 38, do Código de Processo Penal e, por via de consequência, a revogação das medidas protetivas anteriormente decretadas;” (doc. eletrônico 1, p. 24).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator